Tribunal: STF
Processo: HC 261031
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Marcus Alejandro de Souza Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1002911/SP , assim ementado:



    O paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal. (p.5)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157 do Código Penal. (p.2)



    Acrescenta que o paciente confessou parcialmente a prática da conduta, afirmando que realmente subtraiu o veículo, mas que não "deu voz de assalto". Declarou que teria pedido carona à vítima e que, posteriormente, os dois beberam juntos e conversaram. Por fim, afirmou que ele e a vítima estavam sob efeito de drogas e álcool, reconhecendo que fugiu com o carro. (p. 2-3)



    Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ressaltando que a decisão do Tribunal de origem manteve a aplicação das penas de forma desproporcional e sem justificativa idônea, agindo em desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com a legislação pátria. (p. 6)



    Alega que a defesa impetrou o Habeas Corpus nº 1.002.911/SP, buscando a redução da pena aplicada ao autor, o qual foi negado. Além disso, interpôs Agravo Regimental, que não foi conhecido pelo ato coator (p. 5).



    Pleiteiam a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva e, no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que sejam reduzidas as penas aplicadas.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo trechos da fundamentação do ato coator: 



    “Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC n. 180.365, Primeira Turma, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, e AgRg no HC n. 147.210, Segunda Turma, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018), pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/06/2020).



     Na espécie, verifico que não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, visto que, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,



     a dosimetria da pena insere-se dentro de um Juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade (AgRg no HC n. 710.060/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14 /12/2021, DJe de 17/12/2021). Insta asseverar que [n]ão há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias, como no caso  (AgRg no HC n. 820.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/06/2023, DJe de 23/06/2023).” (eDOC 3, p.3).



    O artigo 157 do Código Penal Brasileiro tipifica o crime de roubo, definindo-o como a subtração de coisa alheia móvel mediante grave ameaça ou violência à pessoa, com pena inicial de reclusão de quatro a dez anos, além de multa.



    Consta nos autos que, durante patrulhamento, os policiais foram acionados para atender a um roubo de veículo. Ao trafegarem pela Avenida Otávio Braga de Mesquita, avistaram o carro subtraído sendo conduzido pelo paciente, que tentou fugir, colidindo com três veículos, sendo detido em um posto de gasolina. 



    Durante o contato dos policiais com a vítima, foram avistados escoriações no braço e na clavícula, em razão da forma violenta como foi retirada do automóvel, ainda presa ao cinto de segurança, sendo encaminhada ao hospital (eDOC 2,p 45). A partir dos fatos relatados, há indícios de que o delito aconteceu.



    Colho dos autos os seguintes excertos:



    “Segundo a denúncia de fls. 55/57, no dia 12 de novembro de 2024, por volta das 08h15min, na Rua Duque de Caxias, 144, Vila Nossa Senhora de Fatima, Comarca de Guarulhos, MARCUS ALEJANDRO DE SOUZA SANTOS subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça, o veículo I HYUNDAI I30, cor preta, placas NNW3A30, pertencente à vítima Fábio da Cruz Prieto Ribeiro 



    Observando que a vítima colocava o cinto, o acusado se aproximou e pediu um cigarro. Após trocarem algumas palavras, antes de Fábio ligar o carro e sair do local, MARCUS, fazendo menção de estar armado, com sua mão embaixo da blusa, anunciou o assalto e disse “perdeu, desce do carro”.



     O réu entrou no veículo e assumiu o volante. Fábio tentou impedir que o carro fosse levado, colocando seu pé no batente da porta, mas MARCUS acelerou e fugiu do local, causando na vítima algumas lesões em decorrência de uma queda.



     Enquanto trafegava no veículo da vítima, o réu foi visualizado por Policiais Militares que haviam sido acionados e, notando a presença policial, resolveu empreender fuga, durante a qual acabou colidindo em três veículos e derrubando a bomba de gasolina do posto Boxter, localizado nas imediações, sendo, então, detido pelos policiais.



    A materialidade vem estampada pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), Boletim de Ocorrência (fls. 14/18), Autos de Reconhecimento (fl. 22), Auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 27/29), pelos laudos periciais de fls. 124/156 (local dos fatos), bem como pela prova oral produzida na instrução processual.” (eDOC 2, p.242-243)



    Além disso, embora o autor tenha confessado parcialmente o delito, em seu interrogatório ele alterou sua versão, sendo evidente a incompatibilidade entre os argumentos apresentados e as provas constantes nos autos. 



    Colho do acordão do HC Estadual o seguinte excerto:



    “Em juízo, mudou a versão. Disse que realmente subtraiu o veículo, mas não “deu voz de assalto”. Contou que conheceu a vítima na data dos fatos. Afirmou que o ofendido passou e começaram a conversar. Disse que pediu uma carona, fez uma entrega com a vítima, depois beberam juntos e conversaram. Contou que pararam em uma praça, onde estava acontecendo uma “festinha”. Afirmou que saiu com o veículo da vítima, e provavelmente logo em seguida o ofendido “deu queixa na polícia”. Disse ter vídeo com a vítima e insistiu que “não deu voz de assalto”. Contou que pegou um carro i30, mas quando se encontraram o ofendido estava com um Palio prata. Afirmou saber que a vítima tem um filho e trabalha fazendo entregas. Disse que fugiu da polícia porque “não tinha dado baixa em seu B.O.”. Contou ter vídeo com a vítima na data dos fatos, postado em seu Instagram. Afirmou que estava sob efeito de álcool e drogas. Disse que quando saiu com o carro, a vítima veio correndo atrás e caiu. Contou que estavam em um “lugar de baladinha”. Reconheceu que fugiu do ofendido com o carro dele. Afirmou que a vítima estava bêbada e quase arrumou briga com outros indivíduos.



    Em que pesem os argumentos defensivos, há prova bastante para a condenação do réu pelo crime de roubo, não se havendo falar em desclassificação para furto. 



    O réu, na fase policial, confessou que “pegou o veículo a força”. Em juízo disse de que já conhecia a vítima e estava com ela numa festa, tendo apenas usado o veículo da vítima para andar, sem qualquer emprego de violência ou grave ameaça.



     A versão do réu, além de fantasiosa e inverossímil, foi francamente desmentida pela prova acusatória, especialmente as palavras da vítima. Fabio afirmou que foi abordado pelo réu que, após breve conversa e lhe pedir um cigarro, anunciou o assalto, mandando que saísse do carro. Certo que na fase policial disse que a grave ameaça consistiu na simulação de estar armado (estava com as mãos sob as vestes), enquanto em juízo, disse que o réu teria apontado uma arma para ele. Todavia, referida discrepância não abala a credibilidade de suas palavras, eis que, concretamente, afirmou o emprego de grave ameaça, valendo anotar que o réu foi denunciado e condenado por roubo simples, uma vez que somente em juízo houve referência ao emprego de arma de fogo, a qual, aliás, teria sido periciada, conforme laudo de fls. 157/164. Em suma, impossível desprezar-se as firmes palavras da vítima, somente em face da pequena discrepância, ainda mais porque foram corroboradas por outros tantos elementos de prova.” (eDOC 2 ,p.246-248).



    No que se refere à dosimetria, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Acrescento que, de acordo com a certidão de antecedentes, o paciente possui histórico criminal e encontrava-se cumprindo pena em regime aberto, conforme consta o processo 0001349-15-2024.8.26.0158. (eDOC 2, p45-46).



    Desse modo, verifica-se que, após exaustivamente analisadas pelas instâncias antecedentes,a condenação do acusado foi lastreada no acervo fático-probatório constante dos autos, de modo que estariam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito, não possuindo teratologia na fixação da pena-base.



    Por fim, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir da reincidência, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada, nem a possibilidade de substituição por medida cautelar diversa. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente